Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. READEQUAÇÃO DA VERBA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1. Os filhos devem viver conforme as condições financeiras dos seus pais, os quais devem repartir a obrigação alimentar na medida de sua capacidade individual, ao passo que não há de se reclamar de um dos genitores eventual prestação que se revele incompatível com sua realidade.

2. Diante da considerável redução da capacidade financeira do alimentante – salário reduzido em aproximadamente 20%, vítima de grave acidente de trânsito e concepção de dois filhos após a fixação da antiga pensão –, assim como dos indícios de que a genitora do alimentando possui condições para contribuir de forma satisfatória para a subsistência deste, justifica-se a revisão dos alimentos fim de permitir sua compatibilização com a atual realidade fática demonstrada nos autos.

3. Quanto ao novo valor do pensionamento, não há razões fáticas ou jurídicas que justifiquem o não acolhimento do montante proposto pelo autor, o qual se mostra razoável diante da sua condição econômica.

4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do réu. Provido o do autor.